Tribunal: TJMT
Processo: 1010153-34.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1010153-34.2019.8.11.0000
RECORRENTE(s): SHAREWOOD DO BRASIL REFLORESTADORA LTDA.
RECORRIDO(s): GILMAR PEREIRA ROSA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por SHAREWOOD DO BRASIL REFLORESTADORA LTDA. com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” , da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado assim ementado (ID 19129989):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – NULIDADE POR AUSÊNCIA DE TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL – ALEGAÇÕES QUE DEMANDAM INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – ARGUIÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO E IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE MATÉRIA PASSÍVEL DE ANÁLISE EM SEDE DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – EXCEÇÃO REJEITADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O eg. STJ já consolidou o entendimento de que “a exceção de pré-executividade pressupõe os seguintes requisitos: (a) a matéria invocada deve ser suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é necessário que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória” (STJ – 3a Turma – AgInt no AREsp 1260669/PR – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 12/06/2018, DJe 19/06/2018). 2. É descabida a arguição de excesso de execução em sede de exceção de préexecutividade, que tem matéria de análise vinculada apenas às matérias de ordem pública, que podem ser conhecidas de ofício pelo juiz. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – RAI n. 1010153-34.2019.8.11.0000, Relator: Des. JOAO FERREIRA FILHO, j. em 08/10/2019).
Opostos Embargos de Declaração, estes foram rejeitados no acórdão de ID 27144469.
A Recorrente alega violação ao artigo 803, I, do CPC, ao argumento de que há nulidade do título executivo pela falta de certeza, liquidez e exigibilidade e que há cobrança excessiva em relação ao contrato de honorários advocatícios.
Recurso tempestivo (ID 32065970).
Sem contrarrazões, conforme ID 44905454.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da falta de dialeticidade. Súmulas 283 e 284 do STF
Na interposição dos recursos, as respectivas razões devem ser redigidas de forma precisa e completa, de modo a questionar todos os fundamentos do acórdão impugnado, pois o apontamento incompleto dos supostos equívocos do decisum justifica a sua integral manutenção, já que a parte não impugnada pode ser suficiente como fundamentação e não permitir a reforma do julgado.
Se não há impugnação completa, ocorre ofensa ao princípio da dialeticidade, incidindo o óbice das Súmulas 283 e 284, do STF.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO REQUERIDO.
1. Admissível o agravo, apesar de não infirmar a totalidade da decisão agravada, pois a jurisprudência do STJ é assente no sentido de que a impugnação de capítulos autônomos da decisão recorrida apenas induz à preclusão das matérias não impugnadas.
2. A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõem o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. Precedentes.
3. Os negócios jurídicos inexistentes e os absolutamente nulos não produzem efeitos jurídicos, não são suscetíveis de confirmação, tampouco não convalescem com o decurso do tempo, de modo que a nulidade pode ser declarada a qualquer tempo, não se sujeitando a prazos prescricionais ou decadenciais. Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ.
4. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no AREsp 489.474/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 17/05/2018).
Assim, quanto à alegação de violação ao artigo 803, I, do CPC, a Recorrente alega que há nulidade do título executivo pela falta de certeza, liquidez e exigibilidade e que há cobrança excessiva em relação ao valor do contrato de honorários advocatícios.
No entanto, verifica-se que as razões recursais são incompletas e não impugnam precisamente todas as fundamentações do acórdão.
Com efeito, na decisão impugnada, o órgão fracionário negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento, mantendo a decisão de primeiro grau que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela devedora, in verbis:
“A tese defendida pela excicipente deveria ter sido apresentada em embargos à execução, onde seria possível dilação probatória. Ademais, além da necessidade da dilação probatória, a excipiente sequer acostou nos autos documentos capazes de corroborar suas alegações. Inclusive, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a exceção de pré-executividade não pode ser utilizada para alegar excesso de execução e/ou ausência de liquidez, exigibilidade ou certeza do título, haja vista que demanda dilação probatória: (...) A nossa Corte, igualmente, decidiu: (...) Diante disso, INDEFIRO a exceção de pré-executividade oposta por Sharewood do Brasil Reflorestadora Ltda., apresentada sob o fundamento de nulidade do título executivo por ausência de liquidez, exigibilidade e certeza, bem como excesso de execução e revogação da justiça gratuita e determino o prosseguimento da execução de título extrajudicial.
Conquanto a agravante sustente a nulidade da execução, a suposta ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do título que instruiu a execução é matéria que demanda dilação probatória, já que fundada na alegação de que o causídico credor não teria comunicado o ajuizamento da ação de adjudicação compulsória, de forma a tornar exigível a segunda parcela do contrato e de provocar o vencimento antecipado da dívida”. (ID 19129989) (g.n.)
Com isso, observa-se que a Recorrente abordou a questão de forma incompleta, porquanto não impugnou o fundamento da decisão recorrida acima exposto, qual seja, o indeferimento da exceção de pré-executividade, diante da necessidade de dilação probatória.
Dessa forma, considerando que as razões recursais não impugnam exatamente os fundamentos do acórdão recorrido, há violação ao princípio da dialeticidade, o que impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 09 de junho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
x